Tribunal: TCU
Processo: 033.938/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 654179, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL, Siafi/Siconv 654179, função null, que teve como objeto URBANIZACAO RESIDENCIAL WILMAR PERES DE FARIAS JD NOVA BARRA E VILA SAO JOSE (no da TCE no sistema: 267/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 316/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 8o da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; sem prejuízo de dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (ou a unidade administrativa que venha a substituí-lo) , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.938/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Prefeitura Municipal de Barra do Garças - MT (03.439.239/0001-50) ; Roberto Angelo de Farias (XXX.924.041-XX) ; Wanderlei Farias Santos (XXX.592.736-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Barra do Garças - MT. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.